Tribunal: TJSP
Processo: 9111943-54.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ e TEMA No 810 DO STF – Responsabilidade Civil – Fiscalização que apreendeu veículo e deteve seu condutor que comprovou a situação de locatário do carro – Acórdão anterior que rejeitou os embargos declaratórios, afastando a aplicação da Lei no 11.960/09 – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ e TEMA No 810 DO STF – Responsabilidade Civil – Fiscalização que apreendeu veículo e deteve seu condutor que comprovou a situação de locatário do carro – Acórdão anterior que rejeitou os embargos declaratórios, afastando a aplicação da Lei no 11.960/09 – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria – Admissibilidade – Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 STJ e Tema no 810 STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9111943-54.2009.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado MARCELO AUGUSTO PIRES GALVAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9111943-54.2009.8.26.0000 -Voto no 25505 – mac
2
VOTO No 25.505
EMB. DE DECLARAÇÃO No 9111943-54.2009.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: MARCELO AUGUSTO PIRES GALVÃO
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
ADEQUAÇÃO
DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ e TEMA No 810
DO STF
Responsabilidade Civil
Fiscalização que
apreendeu veículo e deteve seu condutor que comprovou a
situação de locatário do carro
Acórdão anterior que
rejeitou os embargos declaratórios, afastando a aplicação da
Lei no 11.960/09 Retorno dos autos nos termos do art.
1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção
do v. Acórdão
Juízo de retratação exercido, ante o
posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a
matéria
Admissibilidade
Adequação do julgado, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do
quanto julgado no Tema no 905 STJ e Tema no 810 STF.
Trata-se
de
devolução
dos
autos
pela
Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 434/436)
para a reapreciação da questão considerando os julgamentos do RE
870.947/SE, Tema no 810 do STF, e do REsp. 1.492.221/PR, Tema 905
do STJ.
Em sessão de 01/03/2010, esta Egrégia 11a
Câmara de Direito Público, por votação unânime, rejeitou os embargos
declaratórios opostos pela Fazenda do Estado, afastando a aplicação da
Lei no 11.960/09 (fls. 372/378).
É o relatório.
Alterando em parte o entendimento anterior,
reputo que, no que tange aos juros de mora e correção monetária, por se
tratar de matéria de ordem pública que comporta revisão, aplicação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9111943-54.2009.8.26.0000 -Voto no 25505 – mac
3
exclusão e alteração, de ofício, sem que isso configure “reformatio in
pejus”.
Há de ser ressaltado, por oportuno, que o
Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou, na data de
20.09.2017, o Tema n. 810 de Repercussão Geral Mérito, no RE 870.947,
expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros
moratórios
segundo
o
índice
de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. (Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E.
870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Além disso, no julgamento final dos Embargos
de Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9111943-54.2009.8.26.0000 -Voto no 25505 – mac
4
de 2009 em diante.
Este posicionamento também foi adotado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG,
Tema no 905, STJ, DJE no 02/03/2018, que fixou a seguinte tese:
“3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado
aos novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ para imposição dos
seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9111943-54.2009.8.26.0000 -Voto no 25505 – mac
5
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, em juízo de retratação,
adequo o julgado nos termos acima delineados.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância, esta deverá ser apresentada no momento da interposição
de referidos recursos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator